Tribunal: CARF
Processo: 11080.735510/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735510/2017-21
ACÓRDÃO
2002-008.574 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO VARGAS VILLALOBOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão em razão da perda do objeto, decorrente da renúncia tácita ao
contencioso administrativo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.574 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735510/2017-21
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação da notificação de lançamento de fls.
08/13, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de
R$ 4.463,00 acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2012, em decorrência de dedução indevida de despesa médica.
Discordando da exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02/04,
onde discorda das glosas implementa, apresentando documentação para
comprovar os pagamentos. Argumenta que o parcelamento por ele efetuado dos
valores lançados não teria o condão de estabelecer a presunção da obrigação
tributária. Assim, entende que a confissão requerida para adesão ao
parcelamento não poderia ser constituída de forma absoluta.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
b) ocorrência de erro de preenchimento da declaração
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
d) nulidade da decisão por falta de competência da autoridade para o julgamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A decisão recorrida não conheceu da impugnação em fase do parcelamento do
débito realizado pelo contribuinte.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.574 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735510/2017-21
3
O valor do crédito tributário lançado na notificação foi objeto de pedido de
parcelamento, conforme informações de fl. 109.
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o
seu não conhecimento, nos termos do art. 133, § 2o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Nesse sentido, a adesão ao parcelamento, com a inclusão dos Créditos Tributários
objeto do vertente lançamento, implica a desistência da impugnação ou do recurso interposto e,
cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam as
referidas impugnações ou recursos administrativos.
Recurso Voluntário não conhecido, em razão da perda do objeto, decorrente da
renúncia tácita ao contencioso administrativo (Acórdão 2401-004.047).
Ainda:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE QUESTIONAMENTO DAS RAZÕES
DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece do recurso voluntário que não contrapõe as razões do
lançamento, por ausência de lide.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PARCELAMENTO DO DÉBITO O pedido de
parcelamento informado pelo contribuinte configura a renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento.
(Acórdão 2401-011.530, publicado em 05/02/2024)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão em
razão da perda do objeto, decorrente da renúncia tácita ao contencioso administrativo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 148
DF CARF MF
Original